Tribunal: CARF
Processo: 12448.727698/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727698/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SEMPRE EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP, sendo mantida a
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
SEMPRE EDITORA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 12a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-61.954/2013, às e-fls. 422/427, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados omissões e incorreções (CFL 78), em relação ao período de 01/2008 a 12/2008,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 06/18 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 51.022.766-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727698/2012-86
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727698/2012-86

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 431/450, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
senão vejamos:
2.1. de acordo com o art. 22, I, da Lei 8.212/91, a incidência de contribuição social é
restrita aos rendimentos destinados a retribuir o trabalho;
2.2. conforme documentação acostada aos autos, todos os pagamentos apurados se
referem a contratos de locação celebrados com seus empregados, nos termos do art. 565
do Código Civil, em que este eram remunerados pela cessão do uso e gozo dos seus
veículos;
2.3. a relação jurídica estabelecida entre a empresa e os empregados proprietários dos
veículos possui natureza exclusivamente civil, não se podendo extrair qualquer intenção
das partes em atribuir outras conotações ao pacto celebrado;
2.4. a legislação tributária não possui qualquer norma que proíba a manutenção de mais
de uma relação entre uma empresa e uma pessoa física;
2.5. a referida contratação entre a empresa e os empregados locatários decorre de
disposição expressa de Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, revelando a
licitude das duas relações mantidas, uma de natureza trabalhista e outra de natureza
cível;
2.6. os argumentos tecidos no item “10” do relatório não encontram respaldo na
legislação, porquanto a validade do lançamento deve ser examinada exclusivamente sob
o prisma das normas de regência;
2.7. quanto ao fundamento dos itens “11” e “15” do relatório, baseado em precedentes
da Justiça do Trabalho, em que se reconheceu a natureza trabalhista das remunerações
atinentes aos contratos de locação, tais decisões veiculam normas individuais e
concretas, não ultrapassando os limites da relação entre reclamada e reclamante;
2.8. ainda que se admita o recurso à jurisprudência trabalhista, as decisões indicadas no
relatório foram proferidas pelo TRT da 3a Região, estando sujeitas à revisão pelos
Tribunais Superiores;
2.9. além disso, as referidas decisões não representam a jurisprudência pacífica da
Justiça do Trabalho, consoante se depreende dos precedentes colacionados às fls. 403;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727698/2012-86

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 78

Antes de adentrar na análise de mérito, é oportuno registrar que a contribuinte não
questiona a infração objeto do lançamento. Na verdade, a autuada, questiona apenas o fato
gerador da obrigação principal, qual seja: PAF n° 12448.727697/2012-31, julgado na mesma
oportunidade, onde a Colenda Turma entendeu por manter a incidência de contribuições sobre os
valores pagos a título de aluguel de veículo (fato gerador).
Dito isto, toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da
obrigação principal, já foi devidamente analisada no processo próprio, sendo desnecessário
maiores elucidações a respeito da matéria, conforme depreende-se da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS
ALUGADOS POR TRABALHADORES PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DA
EMPRESA.
RESSARCIMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário de contribuição os valores pagos com habitualidade aos
trabalhadores a título de aluguel de seus veículos, decorrentes da relação
laboral com a empresa, quando as despesas incorridas na sua utilização não
são comprovadas.
Sendo assim, nos cabe terce apenas algumas razões acerca do mérito da obrigação
acessória, o que fazemos a seguir.
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada pelo
Decreto n'6.103, de 2007)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727698/2012-86

Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, está pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição
Federal como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com as
seguintes incorreções ou omissões, vejamos:
(...)
A empresa apresentou os documentos solicitados os quais foram comparados com as
informações dos sistemas da Previdência Social e com os dados efetivamente apurados,
constatando a auditoria o seguinte:
a) a empresa informou de forma incorreta em todas as G F l P ' s (Guias do
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social) como optante pelo simples, enquadramento este indevido, conforme Ato
Declaratório Executivo n° 129 de 05 de outubro de 2009, emitido pelo delegado
substituto da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-Ce.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS,
(...)
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa
aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727698/2012-86

II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
Na presente autuação observa-se que foi aplicada a legislação já alterada pela Lei
11.941/09 em virtude do valor final da multa ter-se mostrado mais benéfico, conforme informa o
relatório fiscal, corroborado com a planilha com o comparativo da multa.
Ademais, apenas a título de esclarecimento, tal correspondência não pode ser
levada a efeito para a competência 12/2008, pois a autoridade lançadora aplicou a multa de
maneira isolada, acertadamente para não ocorrer em bis in idem.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 464
DF CARF MF
Original